Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. AFRONTA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO. PROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
I - Questões não examinadas pela autoridade competente, como a observância da Recomendação no 62 do CNJ, não podem ser decididas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
II - O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, sendo certo que eventual atraso não implica necessariamente em nulidade da prisão, consoante entendimento firmado pelo STF.
III - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o caso concreto a natureza e a complexidade da causa.
IV - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crime de tráfico de grande quantidade e variedade de drogas (15kg de maconha, 1kg de cocaína, 1kg de comprimidos de MDMA, frascos de lança perfume), além de apreensão de munições.
V - A necessidade da prisão se configura, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de outras ações penais em desfavor do paciente.
VI - É firme a jurisprudência no sentido de que não se pode falar na aplicação de medidas cautelares diversas, quando presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
VII - Ordem denegada.